Tribunal: TJES
Processo: 5001089-27.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001089-27.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI RODRIGUES DOS SANTOS DA FONSECA
RECORRIDO: NILSON DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VEÍCULO AVARIADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001089-27.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI RODRIGUES DOS SANTOS DA FONSECA
RECORRIDO: NILSON DE SOUZA, LUCIANA SILVA DE SOUZA

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VEÍCULO AVARIADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO QUE VISA A DEVOLUÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS PELA PARTE REQUERENTE NA MANUTENÇÃO VEÍCULO ADQUIRIDO JUNTO À PARTE REQUERIDA. SUSTENTOU-SE A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS A SEDIMENTAR O PLEITO.
(2) SENTENÇA DE PISO
“(...)

Pelo exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, inc. I, CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido dos autores para CONDENAR a requerida ao pagamento de metade do dano material suportado pelos autores, conforme o montante apontado na petição inicial, com juros e correção monetária a partir do ajuizamento da ação”.

(3) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR IRACI RODRIGUES DOS SANTOS DA FONSECA
. RECORRE-SE A FIM DE PRETENDER A REFORMA DO ÉDITO SENTENCIAL, JULGANDO-SE EXTINTA A AÇÃO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ASSIM COMO IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS NA HIPÓTESE DE ANÁLISE DE MÉRITO.
(4) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, PUGNOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(5) GRATUIDADE PLEITEADA PELA RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(6) MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE RELAÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL. OS REQUERENTES ADQUIRIRAM VEÍCULO JUNTO À REQUERIDA. APÓS A AQUISIÇÃO, O REFERIDO VEÍCULO APRESENTOU NECESSIDADE DE MANUTENÇÕES MECÂNICAS, O QUE RESULTOU NUMA DESPESA TIDA POR IMPREVISÍVEL A QUAL A COBRANÇA CONSTITUI O OBJETO DA DEMANDA. POIS BEM. ANTES DE ENTRAR, ESPECIFICAMENTE NAS RAZÕES DO VOTO, ENTENDO IMPORTANTE TECER BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS FATOS QUE CIRCUNDAM ESSE TIPO DE CONTROVÉRSIA. A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS É UMA PRÁTICA COMERCIAL BASTANTE COMUM, E, NÃO RARAMENTE, OS NEGÓCIOS SE LIMITAM A UM ACORDO VERBAL SEM MAIORES FORMALIDADES OU EXIGÊNCIAS. COM EFEITO, INEXISTE VEDAÇÃO LEGAL PARA TANTO, CONTUDO, NECESSÁRIO QUE OS ADQUIRENTES COMPREENDAM OS RISCOS ÍNSITOS: UM VEÍCULO ANTIGO, OBVIAMENTE, DEMANDA UMA SÉRIE DE REPAROS MECÂNICOS. E ISSO ATRAI A NECESSÁRIA PRECAUÇÃO DE, ANTES DE FORMALIZAR A AQUISIÇÃO, O ADQUIRENTE, NO MÍNIMO, SUBMETER O BEM A ANÁLISE DE UM PROFISSIONAL DE SUA CONFIANÇA, O QUE POSSUI LASTRO LEGAL NA BOA-FÉ OBJETIVA E EVITA ABUSO DE DIREITO. DIFERENTE SERIA SE O VENDEDOR, EM SUA PUBLICIDADE, PROMETESSE UM VEÍCULO SEM QUALQUER NECESSIDADE DE REPAROS, O QUE O VINCULARIA A TAL PROMESSA. CONTUDO, NÃO PARECE SER ESSE O CASO, HAJA VISTA OS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM SEDE DE AUDIÊNCIA ATESTAREM QUE, NO MOMENTO DA VENDA, HOUVE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE QUE REPAROS SE MOSTRARIAM NECESSÁRIOS. NÃO OBSTANTE TAL FATO, E AINDA QUE FIXADAS AS PREMISSAS ACIMA EXPOSTAS, ENTENDO QUE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS DEMANDARIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, SOBRETUDO A FIM DE SE AQUILATAR SE A ANÁLISE DO VEÍCULO INICIALMENTE REALIZADA PELAS PARTES ADQUIRENTES SERIA SUFICIENTE A CONSTATAR OS VÍCIOS NO VEÍCULO QUE CAUSARAM AS DESPESAS ORA COBRADAS. ASSIM, SEM MAIORES DELONGAS, E CONSIDERANDO QUE A COMPLEXIDADE MERECE SER ANALISADA DE ACORDO COM O OBJETO DA PROVA A SER PRODUZIDA (ENUNCIADO 54, DO FONAJE), ENTENDO SER O CASO DE ACOLHIMENTO DA TESE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADO ESPECIAIS PARA PROCESSAMENTO DA CONTROVÉRSIA, NA FORMA DO ART. 51, II, DA LEI 9.099/95.
(7) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA A FIM DE SE ACOLHER A TESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA ATUAÇÃO NO FEITO. (8)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, E ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO, DEIXO DE FIXAR CONDENAÇÃO A TÍTULO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)